Tribunal: STF
Processo: ARE 1330289
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO SENTENÇA. DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO EXECUTADA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE 870.947. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO EM RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    É defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o critério de cálculo previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária (STJ - AgRg no REsp 1.357.319/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 28.5.2013), eis que tal procedimento importaria em afrontar o primado hierático da coisa julgada. Diferentemente seria se a parte embargante, ora apelante, tivesse, à época em que prolatada a sentença condenatória na ação de conhecimento, já na vigência da Lei n. 11.960/2009, questionado os índices de correção monetária e de juros de mora. (TJSC, Des. João Henrique Blasi)” (pág. 32 do documento eletrônico 1).



    Os embargos de declaração em seguida opostos pelo Estado de Santa Catarina foram parcialmente providos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APONTADA OMISSÕES NO ACÓRDÃO VERGASTADO. 



    ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI CONSIDERADO TRANSITADA O EXATO ALCANCE DA SENTENÇA EM JULGADO, EXCESSO PARCELAS REQUERENDO O RECONHECIMENTO DO DE EXECUÇÃO NO QUE SE REFERE AS DE JULHO E AGOSTO DE 1997. MATÉRIA DEVIDAMENTE SOPESADA NO COMANDO HOSTILIZADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. TESE AFASTADA. 



    ACOLHIMENTO DA OMISSÃO ATINENTE A COISA JULGADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARÂMETROS DELINEADOS NO TÍTULO EXEQUENDO. IMUTABILIDADE. DECISÃO REFORMADA, NO PONTO. ‘é defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o critério de cálculo previamente determinado no título judicial exequendo para a correção monetária' (STJ - AgRg no REsp 1.357.319/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 28.5.2013), eis que tal procedimento importaria em afrontar o primado hierático da coisa julgada.’ (Apelação Chiei n. 0300102-61.2016.8.24.0060, de São Domingos, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 31.07.2018).’ (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009245-65.2016.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-10-2019). ENTRETANTO, NO QUE DIZ RESPEITO AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À ÉPOCA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.494/97, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.960/09, A DECISÃO PERMANECE HÍGIDA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA QUANTO AO TEMA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 61 do doc. eletrônico 1).



    Os embargos de declaração em seguida opostos por Zeni de Fátima de Souza foram desprovidos (pág. 70 do doc. eletrônico 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 100, § 12, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMAS 810/STF E 905/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO EXECUTADA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE 870.947 E DO RESP 1.495.146. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO EM RESPEITO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (pág. 42 do documento eletrônico 1).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.



    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.



    Por fim, ressalto que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 



    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015) para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator